Tribunal: STF
Processo: HC 215838
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Uso de documento falso e falsidade ideológica. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Tese de negativa de autoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DELITOS DOS ARTS. 298, 304 E 299, TODOS DO CÓDIGO PENAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA, O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi concretamente refutado o óbice da Súmula n. 7/STJ, atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 304, caput, c/c o art. 299, caput, (duas vezes), na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal.



3. Concluída a instrução criminal, o paciente foi absolvido, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



4. Da sentença absolutória, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento ao recurso para condenar o paciente à pena de 1 ano, 7 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 304, caput, c/c o art. 299, caput, (duas vezes), na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal. 



5. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, ao contrário do que assentou o STJ, o recurso especial interposto pela defesa preenche todos os requisitos de admissibilidade necessários ao seu conhecimento, destacando que “houve negativa de vigência ao artigo 158 do Diploma Adjetivo Penal”. Alega, ainda, ausência de comprovação da autoria delitiva.



7. A defesa requer a concessão da ordem para determinar que o STJ analise o mérito do recurso especial interposto pela defesa. Subsidiariamente, pleiteia que seja restabelecida a sentença absolutória.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux).



11. A alegação de ausência de comprovação da autoria delitiva não foi sequer analisada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pela de supressão de instância.



12. Ademais, esta Corte já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator